Tribunal: TJDFT
Processo: 0702853-45.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SINISTRO DETRÂNSITO. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO. INTERCEPTAÇÃO DA TRAJETÓRIA DO VEÍCULO QUE TRAFEGAVA NA VIA PRINCIPAL NA LATERAL - INOBSERVÂNCIA DA SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA EM CRUZAMENTO - DINÂNIMICA DOS FATOS PELAS FOTOGRAFIAS APRESENTADAS E PELA PROVA ORAL - CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. A pretensão da parte autora é a obter o pagamento pela ré de indenização por danos materiais, no valor de R$ 2.213,84, em decorrência do sinistro de trânsito ocorrido em janeiro de 2023, em CSA 1, Taguatinga. A sentença julgou procedente o pedido inicial (ID 53661804). Em suas razões recursais (ID 53661811), a ré suscita preliminar de ilegitimidade ativa sob argumento de que a autora não é a proprietária do veículo. No mérito, alega a ré ausência de prova de sua culpa exclusiva na colisão, argumentando que a autora estaria acima da velocidade máxima permitida para a via. Pede a reforma da sentença e a improcedência do pedido.
2. Possui legitimidade ad causam para propor ação de indenização por danos materiais oriundos de acidente de trânsito, o proprietário ou o motorista do veículo que arcou com o seu conserto. No presente caso, a autora comprovou ser a condutora do veículo no momento do sinistro, ser filha do proprietário e alegou em audiência ter arcado com o prejuízo, fato não impugnado na ocasião (IDs 53661806). A autora é, pois, parte legítima para propositura da ação de reparação por dano material. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA.
3. O conjunto probatório inserido aos autos demonstra a existência de avarias na lateral central do veículo da autora e na dianteira do automóvel da ré (ID 53660207 e 53660208).
4. Consoante prova oral produzida, inclusive com a presença de testemunha que presenciou o fato, (ID 53661806, 53661808 e 53661809), verifica-se que a autora trafegava com seu veículo pela via principal (preferencial), oportunidade em que a ré, conduzindo seu automóvel pela via transversal, teria inobservado o sinal de parada obrigatória e interceptado a trajetória da autora. Embora a ré tenha alegado que a autora estaria em velocidade acima da permitida para a via, não há prova nesse sentido. A testemunha, inclusive, asseverou que presenciou o sinistro, narrando que o local era um cruzamento, que a autora estava na via principal e que não estava em alta velocidade, enquanto a ré, trafegando na via transversal, descumpriu o dever de parada e colidiu na lateral do automóvel da autora.
5. O art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que “O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”.
6.Outrossim, o art. 44 dispõe que “Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.” Assim, age com culpa quem não detém seu veículo para dar passagem ao que trafega na via principal, vindo a atingi-lo.
7. Desse modo, irreparável a sentença recorrida que reconheceu a culpa exclusiva da ré para o sinistro, condenando-a a ressarcir à autora o valor da franquia do seguro.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.